Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717965-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARLI PRADO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO FOMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CF, ART. 202; LC 109/01, ARTS. 18, 19 e 20). DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CAUSALIDADE. APELO. INTERESSE RECURSAL. MODULAÇÂO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À parte que, em desconformidade do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que deduzira, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 2. A Corte Superior de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento. 3. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 4. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário-de-contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador - Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade - Previ-, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido. 5. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, e, portanto, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré. 6. Conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do patrocinador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 7. Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 8. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, pois os acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento quando se trata de obrigação ilíquida (CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405). 9. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a ré que, ao se manifestar sobre o pedido condenatório, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, a par de ter sido a protagonista da violação ao direito da autora de ter revisado o benefício previdenciário que lhe fora assegurado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência. 10. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; c) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 10094142): (...) Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe apelo em relação os artigos 189, 394, 396, 397, 398, todos do CCB, e 85, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028